Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-33.2022.8.11.0092
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-33.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE JESSE BARROS - CPF: 474.010.105-00 (EMBARGADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.621.491-60 (EMBARGADO), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 056.889.791-94 (EMBARGADO), AGRICULTORES ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 07.247.030/0001-46 (EMBARGANTE), ADALBERTO APARECIDO MITSURU MORISITA - CPF: 171.087.508-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS BURGEL LTDA - CNPJ: 21.091.983/0001-99 (EMBARGANTE), CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO - CPF: 010.273.220-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE SÓCIO DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Agricultores Armazéns Gerais Ltda. (EPP) e Agropecuária Irmãos Burgel Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação de José Jessé Barros e outros, reformando sentença de improcedência e julgando procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado de morte e lesões graves. As embargantes alegam omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando ausência de vínculo empregatício entre o condutor do veículo e as empresas, inexistência de grupo econômico e confusão indevida entre pessoa física e jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade civil das embargantes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado explicita de forma expressa a fundamentação para o reconhecimento da responsabilidade civil das embargantes, destacando que o condutor do veículo era empregado das rés, utilizava o veículo em razão de suas funções profissionais, e que o acidente ocorreu em contexto vinculado à atividade empresarial.

A prova constante nos autos evidencia a relação entre o condutor, o veículo e as empresas rés, corroborada por documentos e depoimentos que indicam posse habitual do veículo por força da atividade empresarial, bem como vínculo empregatício entre o condutor e as embargantes.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 341 do STF foram corretamente aplicadas, reconhecendo a responsabilidade objetiva do proprietário ou beneficiário do uso do veículo, mesmo fora da relação de preposição direta, com base na culpa presumida in eligendo e in vigilando.

A alegação de ausência de grupo econômico ou vínculo empregatício revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida com base nas provas analisadas, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, motivo pelo qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva das empresas por acidente de trânsito é reconhecida quando comprovado o uso do veículo por empregado no exercício de função vinculada à atividade empresarial.

A configuração de grupo econômico e a posse habitual do veículo por empregado autorizam o reconhecimento da responsabilidade solidária, ainda que o veículo pertença a sócio da empresa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, salvo em caso de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Agricultores Armazéns Gerais Ltda. (EPP) e Agropecuária Irmãos Burgel Ltda. contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por José Jessé Barros e outros, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

As embargantes sustentam, a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão, porquanto teria sido reconhecida a responsabilidade civil das pessoas jurídicas embargantes sem a devida análise das provas dos autos, as quais demonstram que o condutor do veículo envolvido no sinistro, Sr. Sebastião Ramos de Oliveira, não é e nunca foi empregado das empresas embargantes.

Assentam que o veículo não é de propriedade das embargantes, mas de pessoa física (Rudnei Burgel), sócio da empresa, sendo indevida a confusão entre pessoa física e jurídica.

Ressaltam que não há comprovação de grupo econômico entre as empresas embargantes, nos termos do art. 2º, §§2º e 3º da CLT.

Afirmam que a ausência de apreciação desses pontos viola o contraditório, a ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e a segurança jurídica, configurando omissão e contradição aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
das embargantes, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ou, sucessivamente, o retorno dos autos à origem para fixação do quantum indenizatório, a fim de resguardar o contraditório.

Contrarrazões apresentadas. ID.288714850 E 288706872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso concreto, as embargantes apontam omissão e contradição no v. acórdão, sustentando que a responsabilização imposta desconsiderou elementos probatórios relevantes que infirmariam a tese de responsabilidade civil objetiva, seja por ausência de vínculo empregatício com o condutor, seja por inexistência de grupo econômico.

No entanto, a irresignação não prospera, em especial, porque, foi consignado no bojo do voto que, os documentos carreados demonstram que o motorista estava a serviço dos embargantes:

[...]No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil das empresas rés pelo acidente de trânsito que resultou na morte do filho dos autores, Eder da Silva Barros, de 21 anos, e lesões graves em Danilo Aparecido Fernandes.

Segundo os recorrentes, o acidente ocorreu por volta das 21:20h, no cruzamento das ruas: Três Estados com a rua; Fermina Passos de Souza, bairro: Treze Pontos, cidade de Alto Taquari – MT, com veículo de propriedade do sócio das empresas rés, conduzido por Sebastião Ramos de Oliveira, que, à época dos fatos, laborava como gerente e maquinista das recorridas.

O condutor foi condenado na esfera penal por homicídio culposo, lesão corporal e omissão de socorro (ID. 168027631), estando comprovadamente embriagado e evadindo-se do local.

A sentença afastou a responsabilidade civil das rés sob o argumento de que não restou comprovado que o veículo estivesse a serviço das empresas no momento do acidente.

Todavia, razão assiste aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do consignado pelo Magistrado “a quo” há prova dos autos demonstra que o condutor era empregado das rés, estava com o veículo por força de sua função profissional, e o acidente ocorreu em condições que evidenciam o uso vinculado à atividade empresarial, inclusive porque o veículo foi encontrado no pátio da empresa (ID. 269092294-p.27).

A sentença proferida caminha na contramão da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros por condutor que, com sua autorização, o utiliza, ainda que fora da relação de preposição direta:

“O proprietário de veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente.”(AgInt no AREsp 1533886/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

Além disso, é aplicável ao caso a presunção iuris tantum de culpa in eligendo e in vigilando, nos moldes da jurisprudência do STF:

“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.”(Súmula 341/STF)

No presente caso, a prova constante nos autos aponta que o condutor era empregado das rés, possuía a posse do veículo por razões relacionadas ao seu trabalho e, no momento do acidente, agiu de forma culposa, estando inclusive embriagado e tendo se evadido do local.

Fato esse corroborado, em especial, porque, o veículo envolvido no acidente, caminhonete L200 Triton, cor prata, placa NRQ 8080, de Chapadão do Sul/MS é, de propriedade de Rudnei Burgel, sócio da agropecuária, conforme documentos colacionados nos (ids.269092279 e 269092294-pág.27 e 269092288-pág.22- autorização de retirada da camioneta).

O Policial Djalma Aparecido da Silva no Termo de Depoimento n.651/2019, o qual goza de fé publica, disse que: (ID. 269092294-p.104).

Sebastião Ramos de Oliveira, no seu interrogatório realizado na Delegacia, quando perguntado, qual seu meio de vida, respondeu: maquinista e gerente da Algodoeira ABC (id.269092294-pág.104).
Some-se a isso que os documentos acostados (IDs. 269092279, 269092288 e 269092294) revelam relação entre o veículo, o condutor e as empresas rés, evidenciando a existência de grupo econômico, o que corrobora a tese dos autores....

Ressalte-se que os argumentos lançados pelos embargantes revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas sim à integração da decisão quando verificada omissão, contradição ou obscuridade” (STJ, AgRg no REsp 1.578.562/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Assim, inexistindo os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios de Agricultores Armazéns Gerais Ltda. (EPP) e Agropecuária Irmãos Burgel Ltda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025